Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO DA CULPA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, do CTB, por duas vezes, em concurso formal) e embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais, exame do etilômetro e provas orais, demonstrando que o réu conduzia veículo sob efeito de álcool e invadiu a contramão, colidindo com automóvel que trafegava regularmente.
4. A invasão da pista contrária revela imprudência e violação do dever objetivo de cuidado, configurando o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não sendo possível reduzi-la pela incidência de atenuante, em razão da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CP, arts. 33, § 2o e § 3o, 68, 69 e 70; CPP, art. 386, III e VII; CTB, arts. 303, caput, e 306, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS, Pleno, j. 26.03.2009 (Tema 158 da repercussão geral); STF, RE 1269051 AgR, 2a Turma, j. 20.10.2020; STF, HC 144805 AgR, 1a Turma, j. 22.09.2017; STJ, REsp 2.057.181/SE, 3a Seção, j. 14.08.2024.